Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-18.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ARGUIÇÃO EM PRELIMINAR NA CONTESTAÇÃO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSTERIOR DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRO JUÍZO. POSSIBILIDADE. FORO DE DOMICÍLIO DOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A circunstância de haver sido realizada audiência de instrução e julgamento, inclusive com a prática de atos instrutórios pelo juízo singular, não impede o reconhecimento posterior da incompetência relativa tempestivamente arguida em preliminar de contestação.
2. Não há que se falar em preclusão pro judicato, não havendo, ademais, prejuízo para as partes ou para a solução da causa. Com efeito, se é possível até mesmo conservar os efeitos de decisão proferida por juízo incompetente até que outra seja proferida, se o caso, pelo juízo competente (art. 64, § 4o, do CPC), é correto afirmar, a fortiori, que as provas eventualmente produzidas por juízo relativamente incompetente também podem ser aproveitadas pelo juízo competente para decidir a causa.
3. Correta, pois, a decisão que declinou da competência para o foro onde ambos os réus são domiciliados.
4. Agravo de instrumento não provido.